Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TÁXI. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. POSSIBILIDADE. LEI N. 12.587/2012. POSSIBILIDADE. ADI 5337/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O artigo 12-A, §§ 1o, 2o e 3o da Lei Federal no 12.587/12, vigente desde outubro de 2013, autoriza a transferência da autorização para explorar serviço de transporte individual de passageiros – táxi aos sucessores do outorgado e em caso de falecimento.
2. Na ADI 5337, o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, porém modulou os efeitos para que passassem a valer apenas dois anos após a publicação do acórdão proferido em embargos de declaração, em abril de 2023.
3. Assim, é possível o processamento de inventário destinado à partilha da autorização entre os herdeiros.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.